Tribunal: TJMT
Processo: 1003558-43.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003558-43.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), LUIS FERNANDO LOURENCO DE ALMEIDA - CPF: 059.042.211-18 (AGRAVADO), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITOU A PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE E, NO MÉRITO, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONCEDIDO AO REEDUCANDO O DIREITO DE RECEBER VISITAS DE SUA ESPOSA –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
–
1.

PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO, POR INTEMPESTIVIDADE, ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES DEFENSIVAS
– REJEITADA – INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DENTRO DO QUINQUÍDIO LEGAL – OBSERVÂNCIA DA SÚMULA N.º 700 DO STF –
2.

MÉRITO
: PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA
– ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO ART. 5.º, INC. VI, DA
INSTRUÇÃO NORMATIVA
Nº 007/2019/SAAP/SESP – PROCEDÊNCIA – VISITANTE QUE RESPONDE A UMA AÇÃO PENAL PELA PRÁTICA DE CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO EM COLABORAÇÃO COM FACÇÃO CRIMINOSA, NA QUAL FOI BENEFICIADA COM A LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DE CAUTELARES MENOS SEVERAS, DENTRE AS QUAIS, A PROIBIÇÃO DE INGRESSO EM ESTABELECIMENTOS PENAIS – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE JUSTIFICAM A NEGATIVA À VISITAÇÃO DE SEU ESPOSO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Sendo o agravo em execução penal interposto dentro do quinquídio legal, consoante determina a Súmula n.º 700 do STF, não há falar em intempestividade recursal;

2
. O direito de visita garantido ao sujeito recolhido em unidade prisional não é absoluto e deve ser consolidado com outros interesses, a exemplo da segurança pública, podendo ser suspenso ou restringido diante das peculiaridades do caso concreto;

2.1
.
In casu
, uma vez que a esposa do agravado responde a uma ação penal por crime de lavagem de dinheiro praticado em colaboração com a facção criminosa do Comando Vermelho, tendo sido neste feito beneficiada com a liberdade provisória condicionada ao cumprimento de cautelares diversas, dentre as quais, a proibição de ingresso em estabelecimentos prisionais, não há como, em inobservância a essa ordem judicial, autorizá-la a visitar e ingressar na unidade carcerária em que recolhido o seu esposo;

2.2.
Ademais, com fulcro
na Instrução Normativa
nº 007/2019/SAAP/SESP e no art.
128, inc. III, do
Regimento Interno Padrão dos Estabelecimentos Prisionais da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, é possível negar a renovação da Carteira Individual de Visitantes [CIV] ao requisitante que possua passagens criminais, impedindo-o de visitar cônjuge, companheiro, familiar ou amigo preso, de modo que a negativa ao direito de visitação não caracterizaria arbitrariedade nem ilegalidade alguma.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADO:

LUIS FERNANDO LOURENÇO DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT no processo executivo de pena n.º
0000973-79.2019.8.11.0042
, por meio da qual
autorizou o ingresso da esposa do agravado
Luís Fernando Lourenço de Almeida
na unidade prisional para visitá-lo
, muito embora não tenha preenchido o requisito do art. 5.º, inc. VI, da Instrução Normativa n.º 007/2019/SAAP/SESP [certidões negativas das Justiças Federal Estadual de 1.ª e 2.ª instância].

Nas razões recursais disponíveis no
ID
202635191
, o
Parquet
pretende a
cassação do r.
decisum
reprochado
, ao argumento de que
Pâmela Batista Pinto
, esposa do ora agravado, responde à ação penal n.º 0005297-78.2020.8.11.0042
e,
a teor do art. 128, inc. III, do
Regimento Interno Padrão dos Estabelecimentos Prisionais da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Estado de Mato Grosso
,
o ingresso de visitante em unidade prisional pode ser suspenso ou cancelado quando praticar crime doloso
, não cabendo ao Poder Judiciário interferir na tomada de decisão acerca da expedição/renovação de Carteira Individual de Visitante (CIV), por ser de atribuição da Administração Penitenciária, agregando, outrossim,
que
o
direito de receber visita do recuperando não é absoluto
, podendo ser suspenso ou restringido mediante ato motivado do diretor do estabelecimento, consoante dispõe o art. 41, parágrafo único, da LEP.

Ademais, assevera que a ação penal n.º 0005297-78.2020.8.11.0042 [desmembramento da ação penal n.º 0043673-07.2018.811.0042], em trâmite na 7.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, consiste em desdobramento da operação “Red Money”, voltada ao desmantelamento do núcleo financiador e organizador do Comando Vermelho em Mato Grosso, organização criminosa de alta periculosidade que assola a segurança pública do Estado e, nos referidos autos, quando concedida a liberdade provisória à
Pâmela Batista Pinto
, foi-lhe imposta a medida cautelar de proibição de ingresso em unidade carcerária.

Contrarrazoando o recurso de agravo
por meio
do documento digital de ID
202635196
, a i. defesa técnica
pugna,
preliminarmente
, pelo
não conhecimento do presente agravo em execução penal
, porquanto manifestamente
intempestivo
.
No mérito
, rechaça as teses ministeriais e requer seja
negado provimento ao recurso
.

Em juízo de retratação, exteriorizado
sob o ID
202635198
, o magistrado singular manteve a r. decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
197280162
, opina pelo conhecimento e
provimento
do recurso de agravo.

É o relatório.

Não estando o feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR INTEMPESTIVIDADE
– ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES DEFENSIVAS)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente alega a i. defesa técnica nas contrarrazões recursais que o presente recurso de agravo em execução não merece ser conhecido, por ser manifesta a sua intempestividade.
Contudo, sem razão!

Com efeito, convém destacar que a legislação processual penal impõe limites ao direito de recorrer, submetendo as partes a prazos peremptórios, que devem ser rigorosamente observados e atendidos, sob pena de preclusão.

Assim, a tempestividade recursal, como pressuposto objetivo, não pode ser ignorada, pois, se a parte interessada na reforma da decisão não interpõe o recurso próprio e adequado no prazo legal, a decisão adquire
status
de imutabilidade.

Frisa-se, ainda, que o juízo de admissibilidade recursal realizado em primeiro grau de jurisdição possui natureza precária e não vinculativa, porquanto recai ao juízo
ad quem
a competência para prolatar decisão definitiva acerca da presença ou não dos pressupostos recursais exigidos em lei.

Feitos esses breves apontamentos, no caso do presente recurso – agravo em execução penal – o prazo de sua interposição é de
05 (cinco) dias
, conforme o verbete sumular n.º 700 do Supremo Tribunal Federal.

E do cômputo dos autos e da análise das informações extraídas do SEEU, é possível constatar que, muito embora a r. decisão agravada tenha sido proferida em
15/01/2024
[mov. 114.1], os autos foram remetidos ao Ministério Público em
20/01/2024
[mov. 121], o qual realizou a respectiva leitura no dia
30/01/2024
[mov. 125] e interpôs o presente agravo em execução penal em
01/02/2024
[mov. 126], portanto, dentro do quinquídio legal.

Diante desse cenário, sem mais delongas,
rejeita-se
a preliminar de intempestividade recursal.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Ab initio
, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
ao fim colimado, razão pela qual
CONHEÇO
do agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Infere-se dos autos que o ora agravado
LUIS FERNANDO LOURENÇO DE ALMEIDA
, que cumpre a pena total de 41 (quarenta e um) anos e 04 (quatro) meses, no regime fechado, oriunda de quatro condenações por crimes de roubo majorado, corrupção de menores, condução de veículo automotor sem habilitação, porte ilegal de arma de fogo, receptação e homicídio qualificado, postulou na instância primitiva o direito de receber visitas de sua esposa
Pâmela Batista Pinto
, esposa do ora agravado, a qual teve negado administrativamente o pedido de renovação da Carteira Individual de Visitante (CIV), por responder à ação penal n.º 0005297-78.2020.8.11.0042.

O requerimento do apenado foi acolhido pelo MM. Juiz singular, sob os seguintes fundamentos:

“Em consulta ao sistema SEEU não se vislumbra executivo de pena em fiscalização.

De igual modo, em que pese a folha de antecedentes da senhora Pâmela indique condenação junto ao Juízo da 9ª Vara Criminal desta Comarca, não há Guia expedida passível de execução, somado ao fato que, ainda que tal sentença estivesse em fase de cumprimento, a pena imposta possui natureza de restrição de direitos.

Logo, ausentes quaisquer elementos que eventualmente a impeçam de adentrar à unidade prisional.

Dessa feita, o pleito defensivo imbricado aos ACOLHO autos, a fim de AUTORIZAR a entrada da senhora Pâmela Batista Pinto à Unidade Penitenciária”

(ID 202635192).

Nesse contexto, exsurge inconformado o i. Ministério Público perante esta instância revisora, nos termos já relatados.
Contudo, sem razão!

Com efeito, é incontestável que o direito de visita do preso, garantido no inciso X do artigo 41 da Lei n.º 7.210/84, confere eficácia aos comandos constitucionais, dentre os quais, o que dispõe ser
“assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral”
(art. 5º, inc. XLIX, da CF), além do paradigma interpretativo da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inc. III, da CF).

Entretanto,
não se trata de um direito absoluto
, devendo ser consolidado com outros interesses, a exemplo da segurança pública, como prevê
o parágrafo único do mesmo dispositivo da Lei n.º 7.210/1984, consoante o qual “
os direitos previstos nos incisos V, X e XV poderão ser suspensos ou restringidos mediante ato motivado do diretor do estabelecimento”.

Sucede que, conquanto exista a possibilidade de restrição do direito à visitação, não se pode desprezar que essa garantia tem como um de seus fundamentos a ressocialização do custodiado, pelo que se torna inadmissível a negativa desse direito sob o argumento único de que o visitante ostenta registros criminais, ainda em trâmite, ou cumpre pena definitiva em regime diverso do fechado, mormente se for familiar do preso, pois a Constituição Federal é expressa no sentido de que a família, considerada a base de toda a sociedade, possui especial proteção do Estado (art. 226, CF).

Assim, consoante firmado na jurisprudência desse eg. Sodalício, “
Para autorização da visita, é indispensável que seja avaliada a situação do condenado, bem como da pessoa que pretende realizar a visita, bem como a análise dos documentos estabelecidos na Instrução Normativa nº 007/2019/SAAP/SESP, para o cadastro e emissão da Carteira Individual de Visitantes – CIV
” (N.U 1025197-54.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2024, Publicado no DJE 08/03/2024). Destaquei.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso concreto, é induvidoso que
Pamela Batista Pinto
é casada com o ora agravado
LUÍS FERNANDO LOURENÇO DE ALMEIDA
desde 13/04/2022 (
vide
certidão de casamento de ID 202637152 - pág. 12).

No entanto, ela responde à
ação penal n.º 0005297-78.2020.8.11.0042
[que é desmembramento da ação penal n.º 0043673-07.2018.811.0042], em trâmite na 7.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, em que fora denunciada como incursa nas penas do delito tipificado
art. 1.º, §§ 1.º, inc. I e 4.º, da Lei n.º 9.613/98
, porque teria utilizado sua conta bancária para, conhecidamente, ocultar a origem ilícita de recursos financeiros provenientes da prática de crimes, em especial o comércio de substância entorpecente, realizando com outros integrantes da organização criminosa e com empresas criadas para a lavagem de dinheiro operações financeiras para o Comando Vermelho.

E, muito embora ela esteja respondendo ao referido processo solta, dentre as condições que lhe foram impostas na audiência de custódia realizada no dia 31/12/2020 para entrar em gozo da liberdade provisória consta a “
proibição de ingresso no sistema prisional
”
[cfe. se verifica no ID 94722908 - págs. 11/12 dos autos do incidente n.º 0025901-31.2018.8.11.0042].

Nessa conjuntura, mesmo que o crime imputado à
Pâmela Batista Pinto
não tenha sido praticado em estabelecimento prisional e não guarde qualquer relação com os delitos cometidos por seu esposo, o ora agravado, entendo que, por ora,
a medida mais acertada é negar-lhe o ingresso na Penitenciária Central do Estado, pois, além de caracterizar inobservância à ordem judicial emanada em outro feito, poderá causar abalo à ordem e à disciplina na unidade carcerária
, porquanto, como supostamente já colaborou com integrantes do Comando Vermelho em outra ocasião, organização criminosa essa que é de alta periculosidade e possui diversos membros que persistem no cometimento de crimes mesmo de dentro dos presídios, não há como desconsiderar que, não raras vezes, as estruturas criminosas são mantidas operantes graças à interlocução de reclusos do sistema carcerário com aliados do mundo externo.

De mais a mais,
com fulcro na Instrução Normativa
nº 007/2019/SAAP/SESP e no art.
128, inc. III, do
Regimento Interno Padrão dos Estabelecimentos Prisionais da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, é possível negar a renovação da Carteira Individual de Visitantes [CIV] ao requisitante que possua passagens criminais, impedindo-o de visitar cônjuge, companheiro, familiar ou amigo preso, de modo que a negativa ao direito de visitação não caracterizaria arbitrariedade nem ilegalidade alguma.

A decisão não destoa da orientação firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o direito de visita não é absoluto, como se verifica do seguinte precedente:

“
PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPANHEIRA DE PRESO QUE RESPONDE A PROCESSO POR TRÁFICO DE DROGAS. DIREITO DE VISITA. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DIREITO NÃO ABSOLUTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "
O direito do preso a visitação não é absoluto nem ilimitado. Para aferi-lo, é imprescindível, em juízo de ponderação, considerar as particularidades do caso concreto e medir os interesses envolvidos
" (AgRg no REsp 1.789.332/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 25/3/2019). 2. Agravo regimental desprovido
” (STJ - AgRg no AREsp: 1539902 PB 2019/0204077-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 24/09/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2019). Destaquei.

Ressalta-se, todavia, que diante da possibilidade de alteração das circunstâncias fáticas de
Pâmela Batista Pinto
, a exemplo da revogação da medida cautelar de proibição de ingresso em estabelecimento prisional a ela imposta e até mesmo sua absolvição pelo crime que lhe é imputado
na ação penal n.º
0005297-78.2020.8.11.0042, nada impede que, futuramente, requeira novamente o pedido de expedição de carteira individual de visitantes em seu nome, o que, inicialmente, deve ser realizado na seara administrativa, via adequada para a análise do pleito.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

para
cassar a r. decisão agravada
,
revogando-se a autorização de renovação da carteira de visitante e o ingresso na Penitenciária Central do Estado de
Pamela Batista Pinto

para visitar o recuperando
LUÍS FERNANDO LOURENÇO DE ALMEIDA
[seu esposo], que cumpre pena nos autos do processo executivo n.º
0000973-79.2019.8.11.0042, em trâmite no
d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024